Tribunal: TJDFT
Processo: 0733796-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DA AÇÃO PRINCIPAL. REJEITADAS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. REPACTUAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA, POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Apelação versa sobre sentença que rejeitou todas as teses de defesa do embargante em ação de execução de multa contratual por atraso no fornecimento, instalação e entrega de elevadores, julgando improcedentes os embargos à execução e declarando o feito extinto com resolução de mérito.

2. Verifica-se nos autos que a magistrada sentenciante proferiu despacho saneador e atribuiu às partes o ônus probatório de cada um (ID 36525258-36525259), e que considerou suficiente a produção de prova documental, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

3. Arguida preliminar de ausência de pressuposto da ação principal pela apelante. In casu, o valor executado depende de simples cálculos que foram apresentados e demonstrados na petição inicial da execução. De mais a mais, o prazo de entrega previsto no contrato não estava condicionado a qualquer fato de modo que, constatado o atraso, incide a multa contratual, sendo assim líquido e certo o título executado. Preliminar rejeitada.

4. Ainda que considerado o fato da impossibilidade de se saber sobre a necessidade de obras de adequação do fosso dos elevadores sem a desmontagem dos elevadores antigos, tal questão (a possibilidade de serem necessárias obras após a desmontagem dos elevadores antigos) era de seu conhecimento, pela expertise desempenhada pela apelante no mercado de consumo. O mesmo não se pode exigir do apelado/condomínio edilício sem qualquer expertise no ramo de elevadores, tanto que procurou os serviços da apelante para a renovação de seu maquinário. Com efeito, percebe-se da leitura do contrato firmado entre as partes que lhe cabia à apelante realizar o projeto executivo da obra, com as respectivas medições e análise de viabilidade técnica. Logo, não configurado o caso fortuito pela necessidade de cortes na alvenaria para instalação dos elevadores adquiridos.

5. Tampouco restou demonstrado o caso fortuito quanto ao eventual surto de Covid-19 entre os funcionários da apelante. Não consta dos autos a comprovação de que de fato houvesse o comprometimento em questão da equipe de trabalho da empresa apelante, pois não foram apresentadas as folhas de frequência e atestados que justificassem a ausência dos funcionários.

6. Ausentes provas inequívocas de repactuação do prazo de entrega dos elevadores até 15/08/2020 conforme troca de mensagens por e-mail entre as partes e ata de reunião condominial.

7. Não se verifica a manifesta excessividade na penalidade avençada livremente entre as partes no contrato, até porque todos os elevadores foram entregues com atraso e não há previsão contratual de prazo de tolerância. A apelante teve um aumento de 15% a 35% no prazo de cumprimento contratual, o que justifica a penalidade de 10% do valor contratado, considerando que a cláusula penal se constitui em prefixação das perdas e danos decorrentes da mora.

8. Não há que se falar em excesso de execução, uma vez que para a execução do título em questão basta constituir em mora o devedor mediante interpelação, conforme dispõe o art. 397, parágrafo único, do Código Civil, tal como ocorreu na hipótese, a partir de quando passam a incidir os juros moratórios.

9. Apelação conhecida e não provida.